Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-76.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003056-76.2016.811.0003
APELANTE(S): VARELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA – ME
APELADO(S): VIDRACARIA CASTALDELLI LTDA - ME, MARONITA FRANCISCA DA SILVA, MARCOS VINICIUS DE FREITAS BRAUNA.
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO – ASSINATURA FALSA – COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL E À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMBARGOS ACOLHIDOS – TÍTULO DESCONSTITUÍDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese não seja exigida a prova da origem da dívida para a admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, comprovado que as cártulas que aparelham a ação monitória foram extraviadas e a assinatura do emitente falsificada, inclusive com registro de boletim de ocorrência antes da apresentação do título no banco pelo beneficiário, incabível o acolhimento da pretensão monitória, por ausência de título válido e eficaz.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003056-76.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 05.324.894/0002-70 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), VIDRACARIA CASTALDELLI LTDA - ME - CNPJ: 97.542.266/0001-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARONITA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 110.880.118-88 (APELADO), MARCOS VINICIUS DE FREITAS BRAUNA - CPF: 394.405.568-38 (APELADO), LILIAN RODRIGUES ROMERA ASSUNCAO - CPF: 215.790.618-50 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - CPF: 027.918.321-65 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO DIAS MESTRENER - CPF: 223.424.918-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO – ASSINATURA FALSA – COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL E À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMBARGOS ACOLHIDOS – TÍTULO DESCONSTITUÍDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese não seja exigida a prova da origem da dívida para a admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, comprovado que as cártulas que aparelham a ação monitória foram extraviadas e a assinatura do emitente falsificada, inclusive com registro de boletim de ocorrência antes da apresentação do título no banco pelo beneficiário, incabível o acolhimento da pretensão monitória, por ausência de título válido e eficaz.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003056-76.2016.811.0003

APELANTE(S):
VARELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA – ME

APELADO(S):
VIDRACARIA CASTALDELLI LTDA - ME, MARONITA FRANCISCA DA SILVA, MARCOS VINICIUS DE FREITAS BRAUNA
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VARELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Ação Monitória n. 1003056-76.2016.8.11.0003
, proposta em desfavor de
VIDRAÇARIA CASTALDELLI LTDA ME (CASTALDELI VIDROS E MOLDURAS)
e
MARCOS VINICIUS DE FREITAS BRAUNA
,
que acolheu os embargos monitórios opostos pelo último demandado, julgando improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Além disso, pelo princípio da causalidade, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, lançadas no ID n. 80300615, após a contextualização dos fatos, diz a apelante que as cártulas de cheques foram emitidas em 29.12.15, e o fato apenas foi comunicado às autoridades em 07.01.16, de modo que não poderia supor não terem os títulos serem emitidos pela parte recorrida.

Afirma que o segundo recorrido tinha conhecimento da remessa de várias folhas de cheque ao seu endereço em Rondonópolis, e mesmo assim não procedeu à sustação das cártulas que se encontravam transitando, de modo que a recorrente pudesse adotar as cautelas, a fim de evitar a inadimplência.

Diz que o segundo apelado agiu com negligência e assumiu o risco de causar danos e transtornos a terceiros.

Sustenta, assim, a responsabilidade do emitente de pagar por cheque que circulou, em razão da abstração e autonomia inerente ao título de crédito.

Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a demanda originária, a fim de
constituir
de pleno direito os títulos, convertendo-se o mandado judicial em título executivo
.

Em contrarrazões, coligidas no ID n. 80300619, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, pede pelo desprovimento do apelo.

A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (Id 80302027).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuida-se, na origem, de ação monitória proposta pela empresa Varella Indústria e Comércio de Vidros Ltda. em desfavor de Vidraçaria Castaldelli Ltda. ME (Castaldeli Vidros e Molduras), representado por sua sócia proprietária, Sra. Maronita Francisca da Silva, e Marcus Vinicius de Freitas Brauna, objetivando a constituição da importância de R$19.616,16 (dezenove mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), referentes a cheques emitidos pelos ora apelados.

Regularmente citado, o segundo demandado opôs-se à pretensão por meio de embargos monitórios (Id 80302040), sustentando a inexigibilidade dos títulos, que não teriam sido por ele emitidos, por terem sido extraviados e objeto de sustação pela instituição financeira.

Por sua vez, a primeira demandada foi citada via edital, sendo nomeada a Defensoria Pública como sua curadora especial, opondo-se à pretensão inicial mediante embargos monitórios, pela negativa geral (Id 80300598).

Por sua vez, o togado
a quo
acolheu a pretensão formulada nos embargos e julgou improcedente o pedido monitório, como se infere:

“Isto posto, ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC
.
”
– Id 80300609.

Não se conformando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante.

Sustenta a responsabilidade do emitente pelo pagamento das cártulas, por não ter adotado as cautelas imediatas ao tomar conhecimento do extravio, bem como em razão da abstração e autonomia inerente ao título de crédito.

Sem embargo, a pretensão não merece acolhida, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Isso porque, ainda que não seja exigida a prova da origem da dívida para a admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, ou seja, não cabe falar em autonomia de títulos prescritos, uma vez que nessa circunstância desaparece a abstração e opera-se a perda da cambiariedade do título, nada obstante, o segundo apelado (Marcus Vinicius de Freitas Brauna) comprovou através das provas colacionadas aos embargos monitórios

que os cheques objeto da monitória foram extraviados, emitidos com falsificação da assinatura do emitente, e que adotou as diligências legais, lavrando o Boletim de Ocorrência e comunicando à instituição financeira, logo que tomou conhecimento do fato,
em data anterior à apresentação das cártulas pelo autor
(Id 80302042/80300550).

A valer, o cheque extraviado/furtado e com assinatura falsificada não pode ser objeto de ação monitória, pois tais fatos evidenciam a inexistência da relação de crédito, como exige o art. 700 do CPC/15.

No caso, se não há o direito material alegado pela parte apelante, a ele não é possível se constituir a dívida de pleno direito, pois não existe título válido e apto a comprovar referida obrigação.

Assim, comprovado que as cártulas de cheque que aparelham a ação monitória foram extraviadas e a assinatura do emitente falsificada, inclusive com registro de Boletim de Ocorrência antes da apresentação do título no banco, que procedeu a devolução pelo motivo “20” – extravio, incabível o acolhimento da pretensão monitoria.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA ACOLHIDOS – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – CHEQUE – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE DECLINADO NA INICIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI PELO EMBARGANTE – POSSIBILIDADE – ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – TÍTULO DESCONSTITUÍDO – EXIGIBILIDADE AFASTADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida para questionar o não comparecimento da ré em audiência de instrução e julgamento e a apresentação posterior dos Embargos à Monitória, quando estes foram ofertados anteriormente e no prazo, o qual nem sequer foi questionado na Impugnação.

Apesar de não ser necessária a discussão da causa debendi em Ação Monitória que visa a cobrança de cheque sem eficácia executiva, se o autor indicou o negócio jurídico subjacente, baseando-se em fatos desencontrados, e o réu negou a sua existência (do negócio), comprovando que firmou contrato de prestação de serviços com terceiro, a quem entregou o cheque e que registrou o seu extravio, não há como reconhecer a exigibilidade do título.”
(N.U 0008775-44.2013.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –EMBARGOS ACOLHIDOS – CHEQUE –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO RECURSO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO FURTO OU EXTRAVIO DA CÁRTULA – DESCABIMENTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO ANTES DA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE PELA AUTORA E DISPARIDADE ENTRE A ASSINATURA DESTE (CHEQUE) E DOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS (PROCURAÇÃO E CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE) – ASSINATURA FALSIFICADA
– PRETENSÃO DO AUTOR DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CONHECIMENTO – VIA ELEITA INEDEQUADA

– RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ausência de assinatura no recurso de apelação, se tal requisito foi satisfeito de forma digital, pelo Sistema PEA – Portal Eletrônico do Advogado, em conformidade com o art. 1o, § 2o, inciso II, da Lei no 11.419/2006 e Provimento no 26/2014/CM.

Se além de ter ocorrido a preclusão do direito da parte postular pedido de prova pericial nos autos, esta também se mostra desnecessária para constatar a falsidade da assinatura de um dos embargantes/apelados no título – cheque – em discussão, descabe falar em afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, pelo julgamento antecipado da lide.

Comprovado que o cheque que embasou a ação monitória foi furtado/extraviado e a assinatura dele constante falsificada, inclusive com registro de boletim de ocorrência pelos embargantes antes da apresentação do título no banco pela embargada, incabível o acolhimento da pretensão, pois a lide monitória não serve para validar cheque furtado/extraviado.

Não merece conhecimento o pedido formulado pelos embargantes/apelados em sede de contrarrazões de majoração dos honorários advocatícios, por não ser esta a via adequada para obter a reforma do julgado.”
(N.U 0001995-50.2009.8.11.0002, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016).

Assim, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021